Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0714027-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. em desfavor de MARIA CLAUDIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA cujo escopo é a reforma das decisões de ID 149559132 e 152637767. proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,17 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator